Tribunal: TJMT
Processo: 1045655-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045655-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), MAROQ AGRO PARANATINGA LTDA - CNPJ: 46.650.889/0001-53 (EMBARGANTE), MAROQ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.355.073/0001-06 (EMBARGANTE), MAROQ PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 37.975.427/0001-15 (EMBARGANTE), MAGNO SEGURADO DE SOUSA - CPF: 010.317.541-56 (EMBARGANTE), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (EMBARGANTE), RONI CESAR FERREIRA ALVES MACHADO - CPF: 050.560.019-61 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (EMBARGADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - CPF: 112.084.178-00 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OS VÍCIOS ALEGADOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, NA VERDADE SE TRATA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE, FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de ilicitude da prova, determinando o prosseguimento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) ocorrência de omissão sobre a tese de ilegitimidade passiva e violação ao sigilo bancário; (ii) existência de contradição entre a necessidade de instrução e a manutenção dos réus no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão enfrentou fundamentadamente a inadmissibilidade do recurso originário, assentando que matérias de ordem pública não preclusivas devem ser analisadas no recurso final, inexistindo urgência para mitigação do rol do art. 1.015, do CPC.

5. A decisão que reconhece a natureza instrutória da decisão interlocutória e posterga o exame do mérito para a instância de origem guarda coerência lógica com o sistema de recorribilidade diferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o não exame do mérito decorre do não conhecimento do recurso por ausência de cabimento imediato. 2. Matérias de ordem pública, como ilegitimidade passiva e ilicitude da prova, não precluem e podem ser apreciadas no momento processual adequado. 3. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao pronunciamento judicial, não a divergência entre a decisão e a tese da parte. 4. Embargos de declaração não servem à rediscussão de fundamentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJMT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. 24.03.2026.
R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAROQ AGRO PARANATINGA LTDA. e OUTROS contra o acórdão de id. 367983385 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ilicitude da prova e determinou o prosseguimento da instrução processual.

Os embargantes sustentam existência de omissão no acórdão, ao argumento de que deixou de enfrentar a incidência direta do art. 1.032, do Código Civil, que ampara alegação de ilegitimidade passiva dos sócios que se retiraram da sociedade antes da constituição da obrigação exequenda. Alegam omissão e contradição quanto à ilicitude da prova documental (extratos bancários), asseverando que a utilização de dados protegidos por sigilo bancário sem autorização judicial contamina o incidente.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer que ausência de enfrentamento dos fundamentos relevantes suscitados pelas partes configura efetiva negativa de prestação jurisdicional e formula prequestionamentos (id. 370612394).

O embargado requer a rejeição dos embargos de declaração (id. 372666352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração visam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à aplicação do art. 1.032, do Código Civil, à alegada ilicitude da prova documental produzida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à necessidade de apreciação imediata dessas matérias por esta instância revisora.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa ou obter novo julgamento da matéria já apreciada.

I – Da omissão quanto à aplicação do art. 1.032 do Código Civil e à ilicitude da prova

O acórdão embargado consignou que o Agravo de Instrumento não comportava conhecimento, por ausência de enquadramento nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015, do CPC, e pela inexistência de situação excepcional apta a justificar a mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988, do Superior Tribunal de Justiça.

Registrou que as teses recursais relativas à ilegitimidade passiva dos sócios retirantes e à alegada ilicitude da prova possuem natureza de ordem pública e, justamente por essa razão, não estão sujeitas à preclusão, podendo ser reapreciadas pelo Juízo de origem e posteriormente submetidas ao reexame desta Corte em eventual recurso interposto contra a decisão final do incidente.

Nesse sentido, consignou o voto condutor:

“Isso porque a tese recursal está fundada, essencialmente, na alegação de ilicitude de prova e na suposta ilegitimidade para figurar no incidente, matérias que ostentam natureza de ordem pública e, por essa razão, não se sujeitam à preclusão, podendo ser reapreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo magistrado ou em eventual recurso interposto contra a decisão final.

Inexiste, portanto, a alegada urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento diferido, pressuposto indispensável ao cabimento excepcional do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais.” (id. 367983385).

Portanto, não houve omissão quanto à incidência do art. 1.032, do Código Civil, ou quanto à licitude da prova. O que ocorreu foi a definição de que essas questões não poderiam ser examinadas naquele momento processual, em razão do não conhecimento do recurso.

A pretensão dos embargantes consiste, em verdade, em obter pronunciamento sobre o mérito das preliminares expostas no agravo, buscando antecipar discussão que o acórdão reputou insuscetível de apreciação imediata. Inconformismo esse que revela mera discordância em relação ao fundamento adotado pelo colegiado, circunstância que não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

II – Da contradição interna

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusões, e não a eventual divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a interpretação defendida pela parte.

No caso, inexiste qualquer incoerência interna no acórdão, visto que ao concluir pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, o acórdão reconheceu que a decisão recorrida possui natureza meramente saneadora, limitando-se a afastar preliminares e determinar o prosseguimento da instrução do incidente.

Nessa perspectiva, é plenamente compatível afirmar, de um lado, que as matérias relativas à ilegitimidade passiva e à validade da prova permanecem passíveis de apreciação no curso do processo e, de outro, concluir pela ausência de urgência qualificada capaz de autorizar a recorribilidade imediata da decisão interlocutória.

Igualmente, a referência feita pelo acórdão à circunstância de os documentos questionados terem sido extraídos de processos judiciais públicos não constituiu juízo definitivo acerca da licitude da prova, mas apenas elemento utilizado para demonstrar a inexistência de situação excepcional que justificasse a mitigação da taxatividade do art. 1.015, do CPC.

Desse modo, verifica-se que os embargantes buscam rediscutir os fundamentos jurídicos adotados no julgamento, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026